Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011250-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), DALL ALBA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.045.246/0001-55 (AGRAVANTE), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (AGRAVADO), GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (AGRAVADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011250-30.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO

DE INSTRUMENTO -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO -
BENS IMÓVEIS -
PRELIMINAR -
INÉPCIA DA INICIAL - QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO -
QUESTÃO NÃO CONHECIDA - MÉRITO -
CONCESSÃO DO PEDIDO

LIMINAR

QUE VISA A

MANUTENÇÃO

DE

POSSE - PRESENÃ DOS
OS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO DA A PRESENÇA DA

POSSE

PRÉVIA E DA TURBAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em grau recursal, é vedada a cognição de questões não deduzidas ou debatidas em 1º grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

Em ação de usucapião ajuizada pelos recorridos, até que a questão seja mais bem esclarecida, mostra-se prudente preservar a situação fática –posse - em favor dos
agravados, quem
efetivamente exerce a posse sobre a área.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011250-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DALL ALBA PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: TERESINHA MARIA DALL ALBA, GILBERTO VENDRUSCOLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dall Alba Participações Ltda
., contra decisão que na Ação de Usucapião Extraordinário
movida por
Teresinha Maria
Dall ́Alba
e Gilberto
Vendruscolo
,

deferiu liminar para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de intervir na posse dos autores agravados, sobre o imóvel matriculado sob o nº
38.693
, do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, com área total de 716m2, bem como sobre o percentual de 84m2 do imóvel matriculado sob o nº
38.695
, a fim de manter as relações jurídicas entabuladas pelos autores sobre o bem.

Em síntese, reclama a incompatibilidade acerca do pedido inicial de domínio, enquanto a liminar concedida concedeu manutenção de posse. Diz que a manutenção de posse não constitui efeito de eventual procedência da ação de usucapião, caso em que não se revela acertada a antecipação de tutela neste sentido, inclusive em razão do disposto no artigo 557 do CPC.

Argumenta que a área de
84m2
-Matrícula 38.694
sempre pertenceu ao imóvel da
Matrícula nº 6.532
, atualmente matrícula nº
38.695,
com 884m2
, porque a construção existente no imóvel se estende para além dos limites descritos na certidão de registro antiga do imóvel nº 6.532,

npor
isso é que
unificou as áreas para regularizar o imóvel e torná-lo apto para reforma.

Sustenta que os agravados nunca exerceram posse sobre a
fração de 84m2, objeto do imóvel Matrícula 38.695
, o que se comprova por Ata Notarial, fotos e filmagens, além de que por diversas vezes foi alugado pelo Sr.
Dulcimar
Dall Alba, sócio da agravante.

Afirma que
o percentual de 84m2 discutido na ação de usucapião (Matrícula sob nº 38.694) é praticamente uma extensão da casa do Sr.
Dulcimar
Dall Alba, em razão da cerca elétrica
e
padrão de energia elétrica, além d
e que é
utilizado por sua família.

Argumenta que desde 2006 os imóveis são objeto de locação pelo Sr.
Dulcimar
Dall Alba/Dall Alba Participações, como demonstrado pelos contratos de locação em anexo e a narrativa consignada na Ata Notarial.

No que diz respeito ao imóvel de matrícula nº 38.693 (antiga matrícula nº 6.517 CRI-LRV/MT – Doc.14),
afirma que
sempre foi de propriedade
do Sr.
D
ulcimar
, - sócio da recorrente e sua falecida esposa
– e
, em dezembro/2021, passou a ser de propriedade da empresa agravante.

Argumenta
que
em demanda outra (Ação de Exigir Contas nº 100597—28.2023.11.0045
)
, constata-se
a ciência dos
agravados
, no sentido de que a
propriedade sobre
referido
Lote Urbano Matrícula 6.517, Lote 03, Quadra 49, situado na Rua Tapera, já com 716m2, sempre foi da recorrente
.

Reclama que se não for suspensa a decisão recorrida, terá grande prejuízo, porque além de perder a posse indireta dos imóveis, também terá que rescindir um contrato de locação, que vigora há mais de 15 (quinze) anos, além de que contam com o dinheiro do referido aluguel do imóvel de 884m2 -Matrícula 38.695, para o pagamento de contas e compromissos assumidos.

Assevera que
sempre fora a legitima proprietária (anteriormente
o
sócio
, Sr.
Dulcimar
e sua esposa) dos imóveis sob o nº 38.693, nº 38.695 e nº 6.512, o que afasta o argumento de que o ato
de desmembramento e averbações
tenham
caus
ado turbação

Pede
o provimento do recurso para que seja revogada a decisão
e manter a ora agravante
na posse do imóvel matriculado sob nº 38.693, Folha 01F, do Cartório do Registro de
ImóveisLRV
/MT, com área total de 716m2 e parcial metragem de 84m2 do imóvel matriculado sob nº 38.695, Folha 01, do mesmo CRI.

O pedido liminar foi indeferido (id 169280192).

Sem contraminuta (id 172318182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011250-30.2023.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE

A
agravante sustenta preliminarmente a inépcia da inicial, frente a
incompatibilidade
de ritos, na medida em que a ação de usucapião se discute domínio, matéria que não se harmoniz
a com a natureza da ação possessória - manutenção.

Ocorre que
no caso em exame, a preliminar de inépcia da inicial não foi objeto de análise na decisão impugnada, caso em que dela não se pode conhecer, sob pena de suprimir instância, ainda que a matéria seja de ordem pública.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES -
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL -
INÉPCIA DA INICIAL - QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VEDAÇÃO - MÉRITO
- LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL - RECURSO, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

- Conforme dispõe o art. 76 do CPC, a irregularidade da representação processual é vício sanável.

-
Em grau recursal, é vedada a cognição de questões não deduzidas ou debatidas em 1º grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

- Deferido o pleito liminar possessório pelo juízo de origem, reputa-se prejudicado o mérito do recurso que visava o mesmo provimento jurisdicional.”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.21.093802
-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral
Caruso ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/03/2022, publicação da súmula em 25/03/2022) (grifei)

Dito isto, não se conhece da preliminar da inépcia da inicial, porque, na origem, a questão ainda não fora analisada.

É o voto.

VOTO MÉRITO

No que tange ao mérito, questão que se coloca é saber se é caso de prover o recurso interposto por
Dall Alba Participações Ltda., que pretende seja revogada a liminar de manutenção de posse concedida em favor dos agravados, autores da
demanda, Teresinha Maria
Dall ́Alba
e Gilberto
Vendruscolo
.

A decisão determinou à recorrente que se abstenha de intervir na posse dos autores agravados, sobre o imóvel matriculado sob o nº
38.693
, do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, com área total de
716m2
, bem como sobre o percentual de
84m2
do imóvel matriculado sob o nº
38.695
, a fim de manter as relações jurídicas entabuladas pelos autores sobre o bem.

Em que pesem os extensos argumentos da recorrente, a controvérsia em exame cinge-se a presença ou não dos requisitos do artigo 300 e 561, do CPC, na medida em que se trata de decisão liminar
, cuja instrução do processo ainda
encontra-se
em fase embrionária na origem.

Observa-se que se trata de litígio familiar que teve início com ato atribuído à recorrente, ao realizar desmembramento do imóvel (averbação realizada na matrícula em
04/11/2022
– Id 11205630), bem assim em razão da notificação encaminhada a locatária do imóvel em 26/01/2023, a fim
de que suspendesse
o pagamento dos aluguéis (Id 11208568).

Ocorre que da análise liminar dos argumentos e provas até então apresentadas, própria da fase,
constata-se que a decisão recorrida deu correta solução à demanda, pelo menos até que a questão seja verticalizada na origem, com a necessária
produ
ção de provas.

Com efeito, a decisão s
opesou o
exercício de posse pela requerida
que, ao que
consta
, remonta os idos de 1993,
cujo
imóvel serve de locação para um estabelecimento comercial (
S
acolão
e Supermercados Popular), bem assim a
turbação
com menos de ano e dia.

Desta forma, o deferimento de medida liminar, em ação como a presente, está condicionado ao atendimento dos pressupostos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil/15 e, por sua vez, os autores cumpriram, pelo menos nas circunstâncias do caso concreto.

Destaca-se da decisão recorrida
(id
168609667)
:

“...Em relação à posse e a continuidade da posse embora turbada, a corroborar as afirmações dos autores no sentido que possuem a posse do imóvel desde meados de agosto de 1993, constam declarações, inclusive firmadas por confinantes/vizinhos (Celso
Lampugnani
, Neuza Maria
Lampugnani
,
Dimer

Lampugnani
,
Beloni
Terezinha da Rosa
Lampugnani
, Cleverson Krieger Girotto,
Eledir
Pedro
Techio
, Jorge
Luccini
, Nelson Bassani, e
Nilsa
Salete Bueno) indicando os autores como legítimos possuidores e proprietários do imóvel
.

Consta ainda a existência de Contratos de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças firmados entre a autora/locadora Teresinha Maria
Dall’alba
e a locatária Sacolão e Supermercados Popular Ltda – ME (referente os anos de 2022 e 2023), e diversos recibos de pagamentos de aluguel em favor da autora (desde 2019).

A turbação da posse e data da turbação estão demonstradas no ato de desmembramento do imóvel (vide averbação realizada na matrícula em 04/11/2022 – Id 11205630), bem como na notificação procedida pela requerida à locatária do imóvel em 26/01/2023, visando a suspensão do pagamento dos aluguéis (Id 11208568).”

Na hipótese em exame, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente preenchidos, porque os agravados demonstraram de forma segura ter sido molestados na posse do bem descrito, bem como o esbulho possessório praticado pela agravante.

Em grau de recurso, em casos como o presente, necessário munir-se de toda a parcimônia possível ao analisar a decisão que aprecia pedido da espécie, máxime a se considerar que o juízo de origem, ante o ângulo privilegiado de visão (rente aos fatos e em contato direto com os envolvidos no litígio), está em melhores condições de avaliar os elementos de convicção carreados.

Assim, consideradas as circunstâncias que envolvem o caso, há a necessidade da instrução do feito para melhor análise do caso concreto.

Nesse sentido, já se decidiu:

“AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

POSSE
. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE

USUCAPIÃO
.

MANUTENÇÃO

DE

POSSE
. DEFERIMENTO DA TUTELA. PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS

DOS ARTS. 300 E 561, AMBOS DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. O DEFERIMENTO DE MEDIDA

LIMINAR

DE NATUREZA POSSESSÓRIA, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 554 E SEGUINTES DO CPC/15, PASSA PELA COMPROVAÇÃO DOS

REQUISITOS

DO ARTIGO 561 DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL, O QUE OCORREU NO CASO CONCRETO. HAVENDO A DISCUSSÃO DA

POSSE

POR PARTE DO

AGRAVADO

EM AÇÃO DE

USUCAPIÃO
, EM QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE O

IMÓVEL
, CABE A

MANUTENÇÃO

DA

POSSE

EM FAVOR DO

AGRAVADO
. ALÉM DISSO, EM CASOS COMO O DOS AUTOS DEVE PREVALECER A PRIMAZIA DA PROXIMIDADE DO JUÍZO A QUO,
QUE EM AÇÕES DESSA NATUREZA, ENSEJA A REFORMA DO DECISUM APENAS EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DISCREPÂNCIA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E A DOS AUTOS, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO EM HIPÓTESE ALGUMA. NEGARAM PROVIMENTO

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.(
Agravo

de Instrumento, Nº 50398564120218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-05-2021)

Do exposto, até que a questão seja enfrentada na origem, com a regular produção de provas, a manutenção da decisão recorrida, nos termos em que fora proferida, é medida que se impõe,
inclsuive
porque
previlegia
, pelo menos em aparência, não só os interesses das partes, mas de terceiros, com quem
os autores mantém
relação locatícia já há algum tempo.

Do exposto, até que a questão seja mais bem esclarecida,
necessário preservar a situação fática –posse- tal como se apresenta,
inclusive porque não se visualiza, pelo menos por ora, dano irreparável ou de incerta da agravante, frisa-se, porquanto, efetivamente, ao que consta, quem exerce a posse da área, são os agravados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023